Tribunal: TJMT
Processo: 0002774-30.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002774-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEF DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 708.690.141-53 (APELANTE), MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE - CPF: 384.664.901-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE VEÍCULO E DOCUMENTOS CORRELATOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGIME ABERTO. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, mais multa e indenização por danos morais às vítimas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento de crime único entre a receptação de veículo e documentos veiculares; (iii) analisar a possibilidade de continuidade delitiva entre as duas receptações; (iv) reexaminar o regime inicial de cumprimento da pena; (v) avaliar a legalidade da indenização por danos morais fixada; e (vi) acolhimento do prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas por laudos periciais, termos de apreensão e depoimentos dos investigadores colhidos sob contraditório, os quais descrevem o flagrante do apelante conduzindo o VW/Fox adulterado e a localização do VW/Polo oculto em sua residência.

4. No crime de receptação, apreendido o bem em poder do acusado, cabe à defesa demonstrar a origem lícita ou o desconhecimento da procedência ilícita do objeto, nos termos do art. 156 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5. Reconhece-se o crime único entre a receptação do veículo VW/Fox e dos documentos CRLV e CRV correspondentes, pois apreendidos simultaneamente no mesmo contexto fático, sem indicação de que teriam sido recebidos em situações diversas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

6. Não há continuidade delitiva entre as receptações dos veículos VW/Fox e VW/Polo, uma vez que as condutas foram praticadas com modos de execução distintos e sem demonstração de unidade de desígnios, configurando o concurso material (art. 69 do CP).

7. O regime inicial aberto é o adequado ao caso, pois o apelante é tecnicamente primário, a pena definitiva é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais foram fixadas no mínimo legal. A sentença incorreu em equívoco ao invocar a Súmula 269 do STJ, aplicável exclusivamente a réus reincidentes.

8. Exclui-se a indenização por danos morais, por ausência de instrução específica e de indicação de valor na denúncia, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento do STJ.

9. Mantida a condenação ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade poderá ser suspensa na fase de execução penal, conforme o art. 804 do CPP.

10. Consideram-se integrados à fundamentação do julgado todos os dispositivos legais e teses suscitadas pelas partes, para fins de prequestionamento, sendo desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos se a fundamentação for suficiente para a conclusão.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a prova testemunhal de policiais quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. A confissão extrajudicial corroborada por provas documentais e testemunhais é suficiente para a condenação.

3. Configura crime único a receptação de veículo e de documentos correlatos apreendidos no mesmo contexto fático, inexistindo indícios de que os documentos tenham sido recebidos em momento diverso do veículo.

4. Não se caracteriza continuidade delitiva quando os delitos são praticados com distintas condições de tempo, lugar e modo de execução.

5. A fixação de indenização por danos morais exige pedido expresso e indicação de valor na denúncia, sob pena de nulidade."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71 e 180; CPP, arts. 155, 156, 203, 387, IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/03/2018; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEF DOS SANTOS ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEF DOS SANTOS ARRUDA
,

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0002774-30.2019.8.11.0042, na qual a denúncia foi julgada parcialmente procedente, a fim de
condenar
o apelante pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 do salário mínimo, cumulados com a obrigação ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação mínima dos danos morais causados a cada uma das vítimas em decorrência das infrações penais.

Irresignado, o réu apresentou razões recursais no ID 324929903, requerendo a reforma do r.
decisum
e tendo como principal estandarte a
absolvição

sob o argumento de
insuficiência probatória
, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em denúncias anônimas, testemunhos indiretos e confissão extrajudicial não ratificada em juízo, em violação aos arts. 155 e 156 do CPP e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência.

Subsidiariamente, requer o
reconhecimento de crime único
em relação à receptação do veículo VW/Fox e dos documentos CRLV e CRV; a aplicação da
continuidade delitiva
entre as receptações dos veículos VW/Fox e VW/Polo; a fixação do
regime inicial aberto
; o
afastamento da indenização
por danos morais e a
isenção das custas processuais
.

Contrarrazoando o apelo no ID 324929912, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito colacionado no ID 337230885, opina pelo conhecimento e
desp
rovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 324929907), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
ALEF DOS SANTOS ARRUDA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 03 de dezembro de 2018, por volta das 15h00, na via pública do Bairro Três Barras e na residência situada no mesmo bairro, em Cuiabá/MT, o ora apelante ALEF DOS SANTOS ARRUDA recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Volkswagen Fox, cor branca, placa OBE-4448, produto de roubo à mão armada praticado em desfavor da vítima Jovanny; recebeu e ocultou, em sua residência, o veículo Volkswagen Polo, cor branca, placa QCQ-5331, produto de roubo à mão armada em desfavor da vítima Marilheusa; e recebeu, em proveito próprio, o CRLV n.º 012024751875 e o CRV n.º 011117111754, produtos de furto praticados em agências do Detran.

Consta dos autos que investigadores da Polícia Civil receberam denúncia via CIOSP dando conta de que, nos fundos de uma residência no Bairro Três Barras, havia veículo oculto de origem ilícita. Deslocando-se ao local de trabalho do apelante, uma distribuidora de água e gás, abordaram-no em via pública conduzindo o VW/Fox, oportunidade em que constataram adulterações no chassi e nos vidros do veículo, bem como que a documentação apresentada era produto de furto. Diante do flagrante, conduziram o apelante à sua residência, onde localizaram o VW/Polo oculto, já sem placas e em processo de desmontagem.

Por estes fatos,
ALEF DOS SANTOS ARRUDA
foi denunciado e condenado pelo delito de
receptação
dolosa, e exsurge inconformado, almejando a reforma da r. decisão guerreada, o que passo a analisar.

1.

Do pedido de absolvição
:

Consoante relatado, o apelante vindica, primordialmente, sua absolvição, sob o argumento de que o acervo probatório se mostra insuficiente a amparar a conclusão condenatória, destacando que a condenação teria se fundado em denúncias anônimas, testemunhos indiretos de policiais civis e confissão extrajudicial não ratificada em juízo.

Na hipótese, a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada a partir do auto de prisão em flagrante delito (ID 324929852), dos boletins de ocorrência (ID 324929852, págs. 23-24, 37-39 e 112-113), do termo de exibição e apreensão (ID 324929852, pág. 6), do laudo pericial de identificação veicular (ID 324929852, págs. 102-108) e do laudo de autenticidade dos documentos CRLV e CRV (ID 324929852, págs. 120-125), além dos testemunhos colhidos ao longo da instrução criminal.

No que se refere à
autoria
, contrariando a proposição da i. Defesa, vislumbro que o contexto apresentado pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo declarado pelo próprio apelante, são suficientes a atribuir-lhe a condição de autor do ilícito e subsumir sua conduta ao tipo do art. 180, caput, do CP.

Em ambas as oportunidades em que foram ouvidos, os investigadores de polícia civil
Juracy Campos de Aguiar
e
Leonel Virgolino Pacheco
confirmaram, em linhas gerais, que o apelante foi surpreendido em flagrante delito conduzindo o VW/Fox adulterado, portando a chave do veículo e apresentando documentação de origem ilícita, e que o próprio apelante os conduziu até sua residência, onde se encontrava o VW/Polo oculto.

Os referidos agentes públicos constataram que o VW/Polo se encontrava sem as placas originais e já em processo avançado de desmontagem, com o painel violado e peças removidas, sendo que as placas originais do veículo foram encontradas no interior da própria residência do apelante. Segundo os investigadores, o estado do VW/Polo indicava que a desmontagem estava em curso há pelo menos alguns dias, sugerindo posse prolongada do bem.

Nessa toada, não é demais rememorar que o

fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP.

Essa presunção, embora relativa (
juris tantum
), somente pode ser afastada mediante a apresentação de provas concretas e inequívocas em sentido contrário, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a existência de má-fé, parcialidade, ou interesse particular dos agentes em incriminar injustamente o acusado.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Além disso, conquanto a i. Defesa apresente sua tese sob o viés de que a condenação se basearia exclusivamente em denúncias anônimas e testemunhos indiretos, não se descuida de que o delito de receptação foi flagrado na realidade concreta, porquanto o apelante se encontrava pessoalmente na posse e na condução do veículo VW/Fox, tratando-se, pois, de testemunhas diretas do flagrante, e não de meros depoentes indiretos.

O fato de a diligência policial ter se iniciado a partir de denúncia anônima não contamina os elementos de prova coletados subsequentemente. A denúncia anônima autorizou o deslocamento dos agentes para verificação do fato, mas a base concreta da condenação não é a denúncia em si, e sim o flagrante real e os elementos materiais e testemunhais produzidos a partir dele.

Por sua vez, a própria confissão extrajudicial do apelante (ID 324929852, págs. 13/15), embora não ratificada em juízo em razão de sua revelia, não constitui elemento isolado ou sequer o principal elemento de convicção do julgador, mas converge com os laudos técnicos, os termos de apreensão e a prova testemunhal produzida sob contraditório, operando como elemento corroborado por um quadro probatório robusto.

A propósito:

[...] A confissão extrajudicial, quando corroborada por provas documentais e testemunhais, é apta a fundamentar a condenação criminal. [...]
(N.U 0001186-23.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

Nesse sentido, o apelante admitiu que estava com a posse do VW/Fox há cerca de 30 dias, que o havia obtido de Hugo, preso na Penitenciária Central do Estado, que retirou as placas do VW/Polo a pedido de quem o entregou e que receberia R$ 150,00 por dia para guardá-lo. Tal versão, como dito linhas volvidas, foi corroborada em juízo pelos investigadores de polícia, os quais afirmaram que ele conduzia o veículo em via pública, portava a respectiva chave e apresentou a documentação no momento da abordagem, acrescentando que as placas originais do VW/Polo foram localizadas no interior de sua residência, que o automóvel já se encontrava em processo de desmontagem, com o painel violado, e que as adulterações eram de tal sofisticação que dificilmente seriam constatadas em fiscalização ordinária.

Nesse contexto, impende salientar que, nos delitos de receptação, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que, uma vez demonstrada a posse de
bem de origem ilícita
, especialmente quando evidenciadas circunstâncias objetivas indicativas da ciência quanto à procedência criminosa, opera-se a inversão do ônus probatório em desfavor do possuidor, incumbindo-lhe apresentar explicação plausível e minimamente comprovada acerca da origem lícita do bem.

Com efeito, não se trata de subversão da regra matriz do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, nem tampouco de mitigação da presunção de inocência insculpida no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, mas de
distribuição dinâmica do ônus probatório
diante de situação fática em que o acusado se encontra em posição privilegiada para esclarecer a procedência do objeto apreendido.

Aliás, sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“[...] no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/3/2018.)
.

(AgRg no HC n. 881.051/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Na hipótese vertente, o apelante não apenas deixou de comprovar a origem lícita do veículo, como tampouco empreendeu qualquer esforço minimamente idôneo nesse sentido. Ao revés, admitiu ter recebido o automóvel de indivíduo recolhido ao sistema prisional, mediante contraprestação diária para guardá-lo, além de ter participado da retirada de placas de outro veículo, circunstâncias que, longe de infirmarem o dolo, o evidenciam.

Concatenando tais elementos de convicção, é certo que a versão apresentada pelo réu em sede policial deve ser agregada às demais provas constantes nos autos e, por conseguinte, estou convencido de que a alegada
insuficiência probatória
não se sustenta diante do conjunto de elementos coligidos, o qual é assaz a revelar que o apelante recebeu, conduziu e ocultou bens que sabia serem produtos de crimes, restando plenamente configurado o dolo direto ínsito ao tipo do art. 180, caput, do Código Penal.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição dos delitos de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Destarte, esmiuçado o conjunto probatório dos autos, julgo necessária a manutenção da condenação.

2.

Do pedido de reconhecimento de crime único entre os delitos de receptação do VW/Fox, e dos documentos CRLV e CRV
:

Superado o pedido absolutório, passa-se à análise da tese subsidiária da defesa no sentido de que a receptação do veículo VW/Fox e a dos documentos CRLV e CRV correspondentes deveriam ser reconhecidas como crime único, afastando-se o concurso formal aplicado na sentença.

A tese
merece acolhimento
.

A sentença recorrida reconheceu que o veículo VW/Fox e os documentos CRLV e CRV foram apreendidos simultaneamente na posse do apelante, em um mesmo contexto fático, decorrente de uma única ação delituosa. Não obstante, concluiu que se tratariam de objetos juridicamente distintos, com natureza, finalidade e individualização autônomas, aplicando o concurso formal.

Como cediço, a aplicação do crime único na receptação é a regra quando diversos bens de origem ilícita são encontrados com o agente no mesmo contexto fático e a acusação não comprova que os recebimentos ocorreram em momentos distintos.

No caso concreto, os investigadores relataram em juízo que, no momento da abordagem do apelante em via pública, este estava na posse do VW/Fox e apresentou, ato contínuo, os documentos CRLV e CRV correspondentes ao veículo. Tratava-se de documentos de porte obrigatório vinculados àquela unidade veicular, inexistindo nos autos qualquer prova de que o apelante os tenha recebido em ocasião diversa daquela em que recebeu o veículo, devendo a dúvida prevalecer em favor do réu.

Nesse sentido, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“Na aquisição única de objetos produtos de vários crimes, ocorre um único crime de receptação, e nas diversas ações de obtenção de coisas produtos de um ou vários crimes, há continuidade delitiva”
(Código Penal Interpretado, ed. Atlas, 6ª ed., 2007, p.1702).

A jurisprudência converge para o reconhecimento do crime único nessa hipótese:

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSO PENAL - CRIMES DE RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUAÇÃO DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – OBJETOS APREENDIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – CRIME ÚNICO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO IMPROVIDO.
Não sendo possível determinar, com absoluta precisão, o momento no qual a acusada adquiriu ou ocultou os objetos receptados, tendo sido apreendidos, pela polícia, em um mesmo contexto fático, o caso é de crime único
.
(TJ-MT - Apelação: 00159579120158110015, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 13/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2017) – Destaquei

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM DOS BENS . DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. CONCURSO FORMAL NÃO CONFIGURADO. CRIME ÚNICO . 1. Provadas sobremaneira a materialidade e autoria do crime de receptação, imperativa a manutenção da condenação. 2. Evidenciado que o réu voluntária e conscientemente, adquiriu bens que sabia ser produto de crime anterior, improcede o pleito de desclassificação do delito para a modalidade culposa . 3. A confirmação da aquisição dos bens não basta para o reconhecimento da atenuante da confissão, já que negado o conhecimento da ilicitude da transação. 4.
Tendo em vista que os bens foram adquiridos em um só ato, não sendo possível prever tratarem-se de vítimas distintas de delitos anteriores, deve-se reconhecer o crime como único a afastar o concurso formal aplicado
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-GO 54515425220238090137, Relator.: ROZANA FERNANDES CAMAPUM - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024) – Destaquei

Receptação – Recebimento de produtos de vários crimes antecedentes
– Falta de indicação concreta sobre o recebimento em oportunidades diversas
– Reconhecimento do crime único – Possibilidade – Recurso do Ministério Público não provido – Concessão de habeas corpus, de ofício, para afastar a continuidade delitiva.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 0007361-15.2017.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 13/02/2023, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023) – Destaquei

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a receptação dos documentos veiculares
não constitui delito autônomo
, mormente porque os documentos foram
apreendidos juntamente com o veículo
, no mesmo contexto fático, e destinavam-se a conferir aparência de legalidade ao automóvel receptado. Não há qualquer indício de que os documentos seriam comercializados separadamente ou utilizados para finalidade diversa da receptação do veículo, de modo que, não se trata de receptação autônoma de documentos, mas de conduta acessória e instrumental à receptação do bem principal.

Deve-se reconhecer, portanto, que a receptação do veículo VW/Fox e a dos documentos CRLV e CRV correspondentes configuram crime único, afastando-se o concurso formal.

3.

Do pedido de aplicação da continuidade delitiva entre os delitos de receptação dos veículos VW/Fox e VW/Polo:

A defesa postula, ainda, a aplicação da regra do crime continuado (art. 71 do CP) entre as receptações dos veículos VW/Fox e VW/Polo, com o afastamento do concurso material.

A tese, contudo,
não merece prosperar
.

O art. 71 do Código Penal exige, para a configuração da continuidade delitiva, que o agente pratique dois ou mais crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias que indiquem serem os crimes subsequentes continuação do primeiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para a caracterização do crime continuado, exigindo não apenas os requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), mas também um liame subjetivo, consistente na unidade de desígnios. Vejamos:

“Nos termos do art. 71, do CP, a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios entre os delitos cometidos (requisito subjetivo). Precedentes.”
(APn n. 902/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 19/12/2024)

Extrai-se dos autos que a receptação descrita na denúncia em relação ao VW/Fox refere-se ao recebimento e condução do veículo pelo apelante na data de 03 de dezembro de 2018, em via pública do Bairro Três Barras, em Cuiabá/MT, com o bem portando adulterações no chassi, nos vidros e nas placas. O apelante confessou em sede policial ter recebido o veículo de Hugo (“Gordinho”), preso na Penitenciária Central do Estado, e ter com ele rodado por período de tempo anterior à prisão em flagrante. Por sua vez, a receptação do VW/Polo refere-se à ocultação do veículo no interior da residência do apelante, localizada no mesmo bairro, onde o bem foi encontrado sem placas e já em processo de desmontagem, com o painel violado.

Como se vê, são
modos de execução nitidamente distintos
, porquanto a receptação do VW/Fox envolveu a conduta de
receber e conduzir
o veículo em via pública, ao passo que a receptação do VW/Polo consistiu em
ocultar
o bem no interior da residência e proceder à sua desmontagem.

Nesse sentido:

[...] A posse de veículos ou bens furtados, com sinais evidentes de adulteração ou origem ilícita, e ausência de justificativa plausível, configura receptação dolosa. Não se configura crime continuado quando as condutas são autônomas, com distintos contextos temporais, locais e modus operandi. [...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10010444520258110045, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2025)

Assim, correta a aplicação do concurso material entre as condutas delitivas praticadas pelo apelante, inexistindo alterações a serem feitas neste ponto da dosimetria.

4.

Da materialização da nova reprimenda do apelante e do regime de cumprimento de pena:

Do crime de receptação Veículo VW/Fox

Na primeira fase, reproduzindo a avaliação realizada pelo magistrado
a quo
quanto ao artigo 59 do Código Penal, e inexistindo desvalor em qualquer das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes, tampouco agravantes, razão pela qual a pena intermediária remanesce no mínimo legal.

Na fase derradeira, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, resultando a pena em
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, diante do concurso material entre os crimes de receptação dos veículos VW/Fox e VW/Polo, a nova pena FINAL resulta em
2 (dois) anos de reclusão
, mais o pagamento de
20 (vinte) dias-multa.

Sem embargo do pleito de
abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena
, entendo que é de rigor a alteração do mesmo, notadamente diante das alterações promovidas nesta instância revisora na pena privativa de liberdade estabelecida.

Além do que, não se olvida que não mais persistem em desfavor do apelante qualquer daqueles vetores do art. 59 do CP, não havendo falar em sua condição de reincidente, razão pela qual é escorreita a alteração do regime de cumprimento da pena para o

inicial
aberto
, face a expressa previsão do art. 33, § 2.º, alínea
c
do Código Penal.

No tocante ao disposto no artigo 44 do Código Penal, uma vez que os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena é inferior a quatro anos,
mantenho a substituição
da pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

5.

Do
quantum
indenizatório:

De outro lado, pretende o apelante a exclusão da indenização a título de reparação de danos, estabelecida pelo d. sentenciante no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada vítima.

E nesse ponto,
a razão lhe assiste
.

Ao condenar o apelante na verba indenizatória ora questionada, assim se pronunciou o magistrado
a quo
:

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV):

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: (...) o juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV: fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Consta pedido expresso de condenação do réu a título de multa reparatória e indenização pelos danos morais causados com a prática das infrações penais no importe de um salário mínimo.

Ressalte-se que a indenização por danos morais decorre da própria conduta típica, devidamente verificada na instrução penal, não havendo necessidade de procedimento específico para apuração de valores. Nesse sentido:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Desse modo, arbitro, a título de danos morais, o quantum equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual reputo razoável, proporcional e compatível tanto com as condições econômicas do réu quanto com a gravidade do ilícito, a cada uma das vítimas.

Tal valor deverá ser corrigido monetariamente conforme a legislação aplicável, desde a data da sentença até o seu efetivo pagamento.

Todavia, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória
,
pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Mais recentemente, assim se manifestou a Terceira Seção do STJ:

“[...] 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023).

Na hipótese em apreço, não se descura que por ocasião do oferecimento da denúncia (ID 324929850), houve pedido expresso do Ministério Público visando à fixação de quantia reparatória mínima em prol da vítima, nos termos do art. 387, inc. IV do CPP.

Contudo, também não se olvida que o i. representante do
Parquet

não indicou um valor correspondente ao dano moral e não houve instrução específica acerca da questão
, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque o caso em exame, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Assim, diante da ausência de instrução específica acerca da temática, em evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima
; entendimento que coaduna com a jurisprudência deste eg. Sodalício:

“(...) 5.
Não é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais sem pedido expresso e valor determinado na exordial
(...).”(
vide
N.U 1007428-55.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025. Publicado no DJE 18/06/2025). Grifei.

Desse modo, procedente o pleito defensivo de exclusão do
quantum
indenizatório, valendo destacar que, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

6.

Do requerimento de isenção das custas processuais:

Em derradeiro, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas a uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

7.

Do prequestionamento:

Acerca da temática, sabe-se que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALEF DOS SANTOS ARRUDA
nos autos da ação penal n. 0002774-30.2019.8.11.0042, para: (i) reconhecer o crime único entre as receptações do automóvel VW/Fox e dos documentos CRLV e CRV, afastando-se o concurso formal aplicado na origem; (ii) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP; (iii) manter a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal; e (iv) excluir a condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos morais às vítimas.

Readequada a pena imposta, esta perfez-se
DEFINITIVA
no
quantum
de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidas as demais disposições da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026